Tribunal: TJDFT
Processo: 0711051-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISIONAL DE ALIMENTOS. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA FIXADA JUDICIALMENTE. PEDIDO DE REDUÇÃO. LIMINAR. DEFERIMENTO PELO JUIZ A QUO. MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REDUÇÃO DRÁSTICA. ADEQUAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. CABIMENTO.
1. Nos termos do art. 1.699, do CC, se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, redução do encargo.
2. Não demonstrado efetivamente que sobreveio mudança significativa na situação financeira do alimentante, bem como considerando que a redução pretendida é drástica, o que poderá causar impacto nas condições de vida do alimentando, não se revela plausível o seu deferimento sem o devido processo legal. Todavia, impõe-se a adequação da verba alimentar, considerando que houve a mudança da fonte de renda do alimentante, não persistindo mais a base remuneratória sobre a qual incidia o percentual fixado a título de alimentos, para sua equivalência em salário-mínimo.
3. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno parcialmente provido.